Tribunal: TJSP
Processo: 1523160-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais civis. Validade. Confissão espontânea. Prova segura. Condenação mantida. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Manutenção. Circunstâncias judiciais favoráveis. Regime inicial aberto. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais civis. Validade. Confissão espontânea. Prova segura. Condenação mantida. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Manutenção. Circunstâncias judiciais favoráveis. Regime inicial aberto. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.